Tribunal: TJBA
Processo: 8022007-80.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022007-80.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VLADIMIR DE ARAUJO TERRA NOVA

Advogado(s)
:
JOSE CICERO DOS SANTOS

APELADO: RELBER JUDSON NOGUEIRA CORREIA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MACHADO NOGUEIRA SANTOS, MATHEUS SILVA SERAFIM, LEONARDO ALMEIDA RIOS, LAIS LIMA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO ADQUIRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por terceiro embargante contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para liberar indisponibilidade incidente sobre imóvel adquirido pelo recorrente, mas o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

O recorrente sustentou que adquiriu o imóvel em junho de 2007, antes da constrição judicial ocorrida em 30.05.2022, e que os ônus da sucumbência deveriam ser suportados pelos recorridos, por terem dado causa à oposição dos embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os ônus sucumbenciais dos embargos de terceiro devem ser suportados pelo adquirente do imóvel que não providenciou o registro da transferência da propriedade ou pelos embargados, em razão da constrição judicial posteriormente desconstituída.

III. Razões de decidir

A transferência da propriedade de bem imóvel entre vivos somente se opera mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante como proprietário até a realização do registro, nos termos do art. 1.245 do CC.

O recorrente adquiriu o imóvel em 2007, recebeu declaração de quitação em 2012 e autorização para lavratura de escritura em 2015, mas não providenciou o registro da transferência no Cartório de Imóveis, razão pela qual o bem ainda constava em nome da vendedora perante terceiros.

Nos termos da Súmula nº 303/STJ e do Tema 872/STJ, os honorários advocatícios em embargos de terceiro devem ser fixados com base no princípio da causalidade. O atual proprietário deve suportar os encargos sucumbenciais quando deixou de atualizar os dados cadastrais do imóvel no cartório competente.

A responsabilidade dos embargados pelos ônus sucumbenciais somente se configuraria se, após ciência da transmissão do bem, apresentassem ou insistissem em impugnação ou recurso para manter a constrição, o que não ocorreu no caso.

A recuperação judicial da vendedora e a alegação de necessidade de habilitação do crédito não afastam a causalidade atribuída ao recorrente, pois a constrição decorreu da aparência registral de que o imóvel ainda integrava o patrimônio da empresa executada.

Mantida a condenação sucumbencial imposta na sentença, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O adquirente de imóvel que não providencia o registro da transferência no Cartório de Imóveis dá causa à constrição indevida realizada com base na aparência registral. 2. Nos embargos de terceiro julgados procedentes para desconstituir a constrição, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante que deixou de atualizar o registro imobiliário. 3. A responsabilidade dos embargados pelos ônus sucumbenciais somente se configura quando, após ciência da transmissão do bem, insistem na manutenção da constrição.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8022007-80.2023.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,
VLADIMIR DE ARAÚJO TERRA NOVA
e, como Apelados,
RELBER JUDSON NOGUEIRA CORREIA DA ROCHA
e
R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA